Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA opôs embargos de declaração (ID: 63085407) contra a decisão deste Relator, constante do ID: 62429855, a qual homologou a renúncia de ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e determinou a expedição de RPV em favor do servidor, com o devido destaque dos honorários contratuais. Além disso, determinou-se a expedição dos precatórios em favor dos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARÃES e ARABELA SANTOS GUEDES, também com o destaque dos honorários contratuais. O exequente argumenta que o “decisum foi omisso quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos honorários sucumbenciais arbitrados no ID 11122524”. Ordens de pagamento expedidas aos IDs: 65263008, 65566831, 65566878 e 65566879. Intimado, o DF acostou suas contrarrazões ao ID: 64491556. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. O exequente argumenta que a decisão de ID: 62429855 foi omissa quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos honorários sucumbenciais arbitrados no ID 11122524. Verifico que as planilhas de cálculos relativas aos créditos dos substituídos foram acostadas ao ID: 57274790, oportunidade em que o SINDIRETA, devidamente intimado, consignou que “(...) não concorda(m) com os cálculos encartados no ID 57274790, eis que a d. contadoria judicial não incluiu a verba dos honorários de execução (...)” (ID: 57871564). Conforme decisão de ID: 59871187, este Relator consignou que “não houve determinação por este juízo para elaboração dos cálculos relativos aos honorários de execução (ID: 55901679), de forma que se apresenta prematura a análise quanto à verba advocatícia neste momento processual” bem como este Relator determinou que o exequente se manifestasse em relação a eventual renúncia dos servidores aos créditos superiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Em manifestação de ID: 60549172, o SINDIRETA informou a renúncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em relação ao servidor ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, requerendo a expedição do RPV com o destaque dos honorários contratuais. Na mesma oportunidade, requereu a imediata expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos relativo aos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARABELA SANTOS GUEDES e ARLINDA MACEDO GUIMARÃES. Pugnou, por fim, “após expedição das ordens de pagamento acima mencionadas, por uma nova remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos honorários sucumbenciais arbitrados no ID 11122524, sobre o crédito dos exequentes que compõem a presente execução”. Adianto que não há omissão a ser sanada. A uma, porque a questão do arbitramento dos honorários de sucumbência já havia sido abordada por este Relator ao ID: 59871187, no bojo da qual expressamente referi que, em razão da ausência de determinação judicial em relação à tal verba, apresentava-se prematura a sua análise no momento processual em que fora pleiteada pelo SINDIRETA. A duas, porque o próprio Sindicato requereu (ID: 60549172, pág. 02) que, “após expedição das ordens de pagamento acima mencionadas”, fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial. Ora, este Relator deferiu o pedido do exequente em seus termos no momento em que se determinou a expedição das ordens de pagamento em favor dos servidores ali substituídos. É consabido que este Relator vem decidindo os feitos relativos ao Benefício-Alimentação de acordo com o seu andamento processual, prezando, sobretudo, pela satisfação dos créditos dos substituídos processuais. Não se olvide, no entanto, o Sindicato exequente de que o devido processo legal e a duração razoável do processo importam, também, em evitar o tumulto processual, sem prejuízo do prosseguimento do feito assim que os pronunciamentos judiciais tenham sido devidamente cumpridos em sua integralidade, com o retorno dos autos para apreciação das matérias ainda pendentes. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR